Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS ELÉTRICOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor – CDC, quando a seguradora sub-roga-se nos direitos dos consumidores segurados, na forma do artigo 786 do Código Civil.
2. A aplicação do CDC no caso não acarreta a conclusão automática pela inversão do ônus da prova, a qual depende, nos termos do art. 6o do referido Código, da hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o que não se verifica na hipótese.
3. A responsabilidade da concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado.
4. Embora o procedimento administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL não seja imprescindível para a pretensão de ressarcimento por danos elétricos, sua instauração possibilitaria a comprovação do nexo de causalidade entre o fornecimento do serviço de energia elétrica e os danos apontados.
5. Não tendo a autora se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo de causalidade, não há que se falar em responsabilidade da CEB.
6. Apelação conhecida e não provida.